Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR, CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O auxílio-transporte não é verba de caráter permanente, pois tem natureza indenizatória e transitória, e, portanto, não pode integrar a base de cálculo da indenização da licença-prêmio convertida em pecúnia.
2. Tendo a parte ré decaído de parte significativa dos pedidos formulados na petição inicial, deve arcar sozinha com as verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios de sucumbência.
3. “O termo inicial para a atualização é a data da aposentadoria, por corresponder à origem do débito, visto que, antes desse momento, não era possível a conversão em pecúnia da licença prêmio” (Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. Unânime.